Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-66.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014673-66.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), CLEVERSON DE ALMEIDA SILVA - CPF: 703.480.351-01 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PETIÇÃO CRIMINAL
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONCESSÃO D
O DIREITO DE
APELA
R EM
LIBERDADE

– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA
A
DECRET
AÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
DO REQUERIDO

– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

REQUERIDO

QUE
RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE
FATOS NOVOS
E DE CONTEMPORANEIDADE
–
IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
.

A prisão cautelar só pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos
arts
. 312 e 31
6
, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para o decreto do
carcer
ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da periculosidade do
agente
.
Ademais,
os
Tribuna
is
Superior
es

vêm
se manifestando contrariamente à possibilidade de

execução provisória da pena como decorrência automática da

condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando

demonstrados os fundamentos da prisão preventiva
, o que, não é o caso
destes
autos.

Improcedência do pleito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
p
etição
c
riminal com
pedido de concessão de tutela de urgência
inaudita altera
pars

em
recurso de
apelação criminal
interpost
o
pelo
Ministério Público

nos
a
utos d
a

Ação Penal
n.
0009623-17.2014.8.11.0002 (códigos 342122 e 11640964
)
, em trâmite n
o Juízo da

1
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
, manejado contra a decisão
que
condenou
Cleverson
de Almeida Silva
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), conferindo
-lhe
o direito de recorrer em liberdade
.

O
requerente
aduz que
a sentença condenatória,
ao autorizar
o
requerido
a recorrer em liberdade
ao argumento de que
“
permaneceu solto durante todo o processo
”
não
apresentou
fundamentação idônea, pois
latente
o
periculum
libertatis

em razão da gravidade em concreto
do delito
pelo qual
ele
foi condenado
, bem como
di
ante
d
a real possibilidade de reiteração delitiva
,
uma vez
que

ostenta longo histórico criminal
que
,
unificado,
resulta em

32 (trinta e dois) anos de
reclusão
.

Assevera

que
, na espécie, está
patente a presença dos requisitos autorizadores da decretação da medida
prisional

em desfavor do requerido
, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, consubstanciados na garantia da ordem pública e
na n
ecessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Sustenta que
“
a condenação pelo Tribunal do Júri deve ser executada imediatamente como consequência natural da soberania dos veredictos
”
, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 14 do I Fórum Nacional de Juízes Criminais.

Negritos no original

Registra
que a defesa
apresentada pelo

requerido
não apresenta interesse recursal, uma vez que

ele
confessou a prática delitiva em plenário
, tendo sua pena sido aplicada no quantitativo mínimo,
motivo pelo qual
o
eventual manejo de recurso de apelação se
rá
meramente protelatório
.

Forte nas razões acima consignadas
,
requer
eu,
“
LIMINARMENTE, em sede de
medida provisória com feição acautelatória
, seja concedida tutela de urgência no âmbito do recurso de apelação interposto pelo
parquet
nos autos da Ação Penal PJE 0009623-17.2014.8.11.0002, a fim de seja decretada a prisão cautelar de
CLEVERSON DE ALMEIDA SILVA
, vulgo “
TUTICO
”, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
”
.

E
, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.

Destaques no original

O pedido de urgência foi indeferido pelas razões lançadas na decisão encontradiça no ID
98317986
.

O requerido apresentou contestação, o
portunidade
em que postulou
que o
pedido seja
desacolhido
(ID
104793964
).
E, a
Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
107615476
, manifestou-se pel
o indeferimento do
pleito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Daí porque,
em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social

[
...
]
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Ainda acerca do tema,
não se pode olvidar que nos termos do ordenamento jurídico-constitucional vigente, é imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
uma vez que
tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Na hipótese, consta da exordial que o
requerido foi condenado pelo crime de homicídio qualificado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em cujo édito judicial o magistrado lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade
. E é
, exatamente,
contra esse ponto que se
insurge o
requerente
,
pugnando
pela antecipação dos
efeitos do Recurso de Apelação n.
0009623-17.2014.8.11.0002
, a fim de
que a
prisão preventiva de
Cleverson
de Almeida
Silva
seja decretada
com base em
dois motivos
, a saber
:
(
a
)
a proteção da coletividade, ameaçada pelo risco de reiteração da conduta criminosa (garantia da ordem pública); e
(b)
a execução imediata da pena imposta (aplicação da lei penal)
.

Destaques no original

Com efeito, da
pesquisa
realizada no
sistema informatizado deste Tribunal de Justiça
,
pela assessoria deste magistrado,
foi possível verificar que,
em
11 de agosto de 2021
,

ou seja, há mais de seis meses,
o magistrado
que
conduzia o processo acima citado,
atendendo à decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrido pela prática do crime de homicídio qualificado
e o manteve em liberdade,
eis
que já se encontrava solto, sem
que houvesse
indícios de prejuízos
à marcha
process
ual que, como visto, termin
ou
na primeira instância.

Não se nega, aqui, a gravidade dos fatos apurados, a sua repercussão e, até mesmo, a periculosidade do
requerido
diante de sua extensa ficha criminal
, dados
esses
que
podem conf
igurar abalo à ordem pública
. Outrossim,
não se olvid
e
, também, o
fato de
que em outros processos est
e r
elator tem
manti
do prisões preventivas em situações semelhantes,
p
ara assegurar a paz social e evitar a reiteração criminosa.

Contudo,
na
espécie
,
há a particularidade de
que o
crime foi praticado
em
23 de fevereiro de 2014
,
portanto,
há quase
oito
anos
, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade
da
manutenção da prisão cautelar do
requerido
, comprometendo,
pois
, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
,
mesmo
porque
ele
esteve solto durante toda a tramitação do processo.

Além do mais, não se pode deixar de ter em mente o
pacífico o entendimento
jurisprudencial
de que a urgência das cautelares, notadamente
a
prisão processual, exige a
contemporaneidade
dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar, conforme se infere do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EM JULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.

2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.

3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.

3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.

(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).

4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.

(
STJ
RHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
.
Destacamos

Mas, se isso não bastasse, impende-se ressaltar que, m
uito embora o
recorrido responda a outras ações penais,
até mesmo
algumas com sentenças transitadas
em julgado
, o
requerente
não comprovou
que, atualmente, o crime
em análise
nestes autos

está
causando abalo à ordem pública ou
que
o insurgido
se furto
u ou se furtará

à
aplicação da lei penal
, não sendo
demais
anot
a
r
, a exemplo do que foi registrado por ocasião da análise do pedido liminar, que
ele
, atualmente, está preso cumprindo
as

penas

que deram origem ao
Processo Executivo de Pena n.
0012232-70.2014.8.11.0002
, sanções, essas, decorrentes de
outras condenações, estando,
dessa forma,
à disposição da justiça.

Logo
,
diante
da inexistência de qualquer fato
novo
que reclame
o decreto de

prisão
cautelar
,
indicando
, concretamente, a atualidade da ameaça representada pela liberdade dore
queri
do,
deve ser afastada
urgência que justifica a medida extrema
, mormente porque a
prisão fund
amentada apenas na gravidade do
crime acaba se transmutando mais em antecipação de pena do que propriamente em provimento cautelar.

E tais assertivas têm consistência
porque, os
argumentos trazidos pelo Ministério Público com o objetivo de justificar a necessidade de se garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal
não servem ao fim almejado,
estando, destarte,
escorreita a decisão do juízo de primeiro grau
, porque, como é cediço
,

a
prisão preventiva não
tem
o condão de antecipar os eventuais
efeitos de
uma condenação definitiva, mas
de
apenas
afastar o
agente do convívio social quando presentes os requisitos do art. 3
12
do Código de Processo Penal, que no caso em espécie, não estão preenchidos.

Assim,
a
alegação genérica
do requerente de
gravidade do delito
pelo qual o requerido foi condenado, bem como que a sua
liberdade
representa
perigo
para a sociedade, não
pode ser considerado
elemento
de convicção
suficiente para configurar ofensa à ordem pública
ou à segurança de aplicação da pena
.

A propósito, não foi por outra razão que a Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou manifestação
pelo indeferimento do pedido
deduzido nesta medida cautelar
,
nos seguintes termos:

[...]

Não se descura a gravidade da conduta perpetrada pelo ora recorrido, até pela sua natureza hedionda. Inobstante, analisando os autos, não ficam demonstrados para fins de tutela de urgência, os pressupostos necessários para sua concessão, a uma porque a gravidade abstrata do crime de
per si
não é suficiente para autorizar a tutela, principalmente porque ocorrido há mais de 07 (sete) anos revelando a falta de contemporaneidade para a prisão, e a duas porque o réu permanece preso conforme o executivo de pena nº 0012232-70.2014.8.11.0002, inexistindo indicativos, por ora, de hipótese de soltura, não havendo que se falar, portanto, neste momento, em riscos a ordem pública ou ao cumprimento da pena.

Logo, não restam demonstrados para a concessão antecipada dos efeitos recursais a presença da fumaça do bom direito
(fumus boni iuris
), e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

A constrição da liberdade do requerido, mesmo após sentença condenatória e afigurando-se
multirreincidente
(com penas que totalizam mais de 32 anos de prisão), não se perfectibiliza nesta via de tutela de urgência, pois além das considerações acima, destaca-se ainda que está ausente qualquer fato superveniente que tenha alterado o quadro em tela a ensejar a prisão do acusado, ou seja, reitera-se a falta de contemporaneidade para medida ma
is restritiva contra o acusado.

É inegável a possibilidade de decretar a prisão em sentença condenatória, conquanto o réu tenha permanecido solto durante a instrução, contudo, devem estar presentes os motivos para a segregação preventiva, à luz do artigo 312 e seguintes do CPP (precedentes:
AgRg
no HC 658317, HC 498.620 e HC 522.615
), mas no caso em concreto, apesar do esforço primoroso do requerente, entendo inexistentes para fins de tutela de urgência. Interessante que não consta informação de que o MPE tenha pleiteado em nenhum momento, desde 2014, a prisão preventiva do acusado no interesse da aludida ação penal, sendo certo que o aspecto da periculosidade já subsistia, e o fato novo apresentado decorreu somente da sentença judicial condenatória o que, por si só, não é suficiente par
a decretar a custódia cautelar.

Ademais a sentença não transitou em julgado e ainda, sequer o recurso de apelação interposto foi submetido ao crivo dos julgadores de segunda instância, razão pela qual, e segundo os recentes entendimentos jurisprudenciais, torna incabível a execução automática da pena, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal e do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Assim é o entendimento das Cortes Supe
riores:

(...).

Por derradeiro, além de todo o exposto, compreendo que os argumentos aviados pelo requerente no âmbito de tutela de urgência são inoportunos posto que esvazia o objeto do recurso de apelação restando evidente a falta de urgência que justifique a antecipação da pretensão recursal, e inexistência de risco da inutilidade da prestação jurisdicional.

Destarte por não estarem demonstrados os pressupostos necessários para a confirmação da tutela de urgência, e nem ainda a imprescindibilidade da segregação cautelar, ao menos neste momento processual, aliado a pendência da análise do apelo, manifesto-me pelo
indeferimento do pedido
.
[...]
Negritos no original

Por outro viés,
conquanto
o art.
492, I,
e
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
disponha que
,
em
caso de condenação, o juiz Presidente do

Tribunal do Júri
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos
, em
sintonia com o
entendimento adotado pelo Supremo Tribunal

Federal nas
ADCs
43, 44 e 54,
o
Superior Tribunal

de Justiça vem se
posicionando
contrariamente à possibilidade de

execução provisória da pena como decorrência automática da

condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando

demonstrados os fundamentos da prisão preventiva
, o que, como mencionado alhures, não é o caso
sob apreciação
.

Aliás, s
obre a temática, eis a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar
Peluso
). 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4.
O STF, no julgamento do mérito das
ADCs
43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena
.
Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância.
Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal
. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, antes mesmo do reexame da matéria pelas instâncias de origem. 5. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF
ARE 1333050
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189, DIVULG 21-09-2021, PUBLIC 22-09-2021)
.
Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO D
IREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU.

1. A prisão preventiva, no sistema processual penal, constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. Nos dizeres (insuficientes) da sentença, "Em razão da presente condenação, nego aos réus o direito de apelarem desta sentença em liberdade, face estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mais especificamente para garantia da aplicação da lei penal, consoante artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio." 3. Não obstante a gravidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de cárcere privado, a fundamentação da custódia cautelar é genérica, reportando-se apenas ao art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
Em conformidade ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs
43, 44 e 54, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva
.

5. Encontrando-se o corréu em idêntica situação fático-processual, a ele devem ser estendidos os efeitos do acórdão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

6. Recurso em habeas corpus provido para garantir ao recorrente o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com extensão ao corréu.

(STJ RHC 145.113/PA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Por derradeiro,
é forçoso concluir que, por qualquer uma das teses sustentadas pelo requerente,
não se vislumbra qualquer risco de perda de eficácia do
aludido
recurso
, eis que a
decisão que concedeu
ao requerido o direito de recorrer em liberdade
não se afigura desprovida de fundamentação, não apresentando, tampouco, eiva capaz de
ser considerada
abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir
a concessão da tutela de urgência
almejad
a
.

Posto isso, em
cons
onância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo
improcedente
a vertente
medida cautelar
aviada pelo
Ministério Público
,
para manter inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022